Tribunal: TJSP
Processo: 1033165-77.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Saúde
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ção das adequações constantes do relatório do Conselho Regional de Medicina, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) atualmente existentes, com fundamento na Resolução ANVISA RDC 50/2002 e Portaria GM/MS 2.048/2002) – Admissibilidade, em atenção ao disposto nos arts. 1, III, 6 e 196 e seguintes da CF/88 - Ausência de ingerência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa - Prazo de 90 dias fixado pela sentença estendido para 180 dias para concretização do julgado, com observação – Recurso voluntário da Municipalidade desprovido e parcialmente provida a remessa necessária, com observação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1033165-77.2017.8.26.0114; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Saúde

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2020

Data de publicação:

12/06/2020

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Ação civil pública – Direito à saúde – Implementação das adequações constantes do relatório do Conselho Regional de Medicina, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) atualmente existentes, com fundamento na Resolução ANVISA RDC 50/2002 e Portaria GM/MS 2.048/2002) – Admissibilidade, em atenção ao disposto nos arts. 1, III, 6 e 196

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Ação civil pública – Direito à saúde – Implementação das adequações constantes do relatório do Conselho Regional de Medicina, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) atualmente existentes, com fundamento na Resolução ANVISA RDC 50/2002 e Portaria GM/MS 2.048/2002) – Admissibilidade, em atenção ao disposto nos arts. 1, III, 6 e 196 e seguintes da CF/88 - Ausência de ingerência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa - Prazo de 90 dias fixado pela sentença estendido para 180 dias para concretização do julgado, com observação – Recurso voluntário da Municipalidade desprovido e parcialmente provida a remessa necessária, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1033165-77.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário da
Municipalidade desprovido e parcialmente provida a remessa necessária, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033165-77.2017.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 40095
Apelação Cível no: 1033165-77.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Remessa necessária
Apelante: Município de Campinas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Rede Municipal Dr. Mario Gatti de Urgência,
Emergência e Hospitalar e Estado de São Paulo
Apelação
cível

Direito
Constitucional
e
Administrativo Ação civil pública Direito à saúde
Implementação das adequações constantes do relatório
do Conselho Regional de Medicina, nas Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) atualmente existentes,
com fundamento na Resolução ANVISA RDC 50/2002
e Portaria GM/MS 2.048/2002) Admissibilidade, em
atenção ao disposto nos arts. 1, III, 6 e 196 e
seguintes da CF/88 - Ausência de ingerência do Poder
Judiciário na discricionariedade administrativa - Prazo
de 90 dias fixado pela sentença estendido para 180
dias para concretização do julgado, com observação
Recurso voluntário da Municipalidade desprovido e
parcialmente provida a remessa necessária, com
observação.
Trata-se de pretensão civil pública ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do
Município de Campinas, da Rede Municipal Dr. “Mário Gatti” de
Urgência, Emergência Hospitalar e do Estado de São Paulo,
objetivando a implantação de UPA's nos Distritos Sudoeste e
Leste do Município, bem como que todas as UPA's sejam
dotadas da estrutura física e humana prevista nas normas do
Ministério da Saúde.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal foi indeferido (fls. 407).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033165-77.2017.8.26.0114 -Voto no
3
A sentença, prolatada pelo MM. Juiz Mauro Iuji
Fukumoto, julgou parcialmente procedente o pedido, para
condenar o Município e a Rede Municipal Dr. “Mario Gatti” de
Urgência, Emergência e Hospitalar, solidariamente, a implementar as adequações, constantes do relatório do
Conselho Regional de Medicina (fls. 631/664), nas Unidades de
Pronto Atendimento atualmente existentes, com fundamento na
Resolução ANVISA RDC 50/2002 e Portaria GM/MS 2.048/2002),
no prazo de noventa dias contado do trânsito em julgado; no
que tange ao Estado de São Paulo, extinguiu o feito, sem
julgamento de mérito, para reconhecer a sua ilegitimidade
passiva (fls. 788/791 e 806).
Apela o Município de Campinas (fls. 813/819),
pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Foi apresentada
contrarrazões (fls. 855/870).
É o relatório do essencial.
Observa-se, incialmente, não haver remessa
necessária em favor da tutela coletiva, diante do disposto no
art. 19 da Lei 4.717/65, noutro giro, aponta-se a existência da
remessa necessária em favor da Municipalidade e Rede
Municipal
Dr.
“Mário
Gatti”
de
Urgência,
Emergência
e
Hospitalar, diante do disposto no art. 22 da Lei 4.717/65 c.c art.
496, §3, III, do NCPC e da súmula 490 do STJ.
O impasse cinge-se em saber se que a falta de
unidades para atendimento de urgências e emergências, bem
como, a ausência de recursos humanos e estruturais
adequados, caracterizam conduta omissiva da Administração
Pública, violando direito à saúde previsto no artigo 196, da
Constituição Federal.
O requerimento de implantação de UPA's
(Unidades de Pronto Atendimento) nos Distritos Sudoeste e Leste
do Município com estrutura física e humana prevista nas normas
do Ministério da Saúde foi desacolhido pela sentença
guerreada, diante da discricionariedade administrativa. Não há
recurso voluntário ou remessa necessária sobre o tema, motivo
pelo qual não se exercerá cognição judicial sobre a discussão
de abertura ou não de UPAs no Município em questão.
Por outro lado, quanto à estrutura existente nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033165-77.2017.8.26.0114 -Voto no
4
três UPA's, verifica-se, conforme relatório, que a UPA São José
apresenta problemas na área física, déficit de pessoal na
enfermagem e radiologia, carência de equipamentos médico-
hospitalares e de manutenção dos mesmos (fls. 639/640); a UPA
Dr.
Sérgio
Arouca
(Campo
Grande)
apresenta
falta
de
mobiliário hospitalar e equipamentos, déficit de pediatras e
pessoal de enfermagem (fls. 650/651); e a UPA Padre Anchieta
apresenta problemas na área física, falta de equipamentos
hospitalares, déficit de pessoal em enfermagem e radiologia
(fls. 660/661). Desta feita, com pálio nos arts. 1, III (dignidade
humana), 6 (direito social) e 196 (direito à saúde) da CF/88 é
plenamente admissível a implementação, por meio de decisão
judicial, das necessidades mencionadas, para aprimoramento
do servido de saúde local, atendendo-se, com a mínima
qualidade, os mais pobres da nossa população.
O pedido formulado, isto é, de dotar todas as
UPA's de estrutura humana e material adequada, e esse pedido
comporta acolhimento, pois o relatório do CREMESP fornece os
parâmetros a serem seguidos, com fundamento em normas
técnicas (Resolução RDC ANVISA 50/2002 (Regulamento Técnico
destinado
ao
planejamento,
programação,
elaboração,
avaliação e aprovação de projetos físicos de estabelecimentos
assistenciais de saúde, a ser observado em todo território
nacional, na área pública e privada) e Portaria GM/MS
2.048/2002 (Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de
urgência e Emergência), de observância obrigatória por tais
serviços.
Neste cenário, a essencialidade dos valores e
interesses
violados
impõe
a
supressão
da
resistência
administrativa, pois o anacronismo da rígida separação dos
poderes, o dogma da discricionariedade e até mesmo a
recorrente reserva do possível, não se compatibilizam com as
funções contemporâneas do Estado Democrático de Direito,
nem com os próprios objetivos fundamentais da República
Federativa, previstos no art. 3o, da Carta Magna.
Assim, direitos fundamentais e sociais, nos quais
se insere o direito à saúde, têm prioridade inegável e são
plenamente exigíveis por envolverem interesses primordiais,
individuais ou coletivos. E, por se tratar de direitos subjetivos,
devem ser garantidos pelo direito de ação, a fim de compelir a
Administração ao cumprimento de seu dever prestacional, sob
pena de se negar eficácia à própria Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033165-77.2017.8.26.0114 -Voto no
5
Como se vê, a procedência da pretensão era
mesmo de rigor, e encontra amparo na Constituição Federal,
cujo art. 196 preconiza que “a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.
Nesse
sentido,
bem
fundamentou
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça, razões estas que integram este
Acórdão, a saber (fls. 882):
(...)
O direito à saúde está diretamente relacionado ao princípio da
dignidade da pessoa humana (art. 1.o, III, da CF/88). Está em
causa, também, a proteção ao “mínimo existencial”, de que
trata a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948):
“Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para
assegurar a sua saúde, o seu bem-estar e o de sua família,
especialmente para a alimentação, o vestuário, a moradia, a
assistência médica e para os serviços sociais necessários” (art.
25).
(...)
Por tudo, a sentença deve ser reiterada em seu
mérito, nos termos do art. 252 do RITJSP, ressalvando a limitação
cognitiva deste juízo em atenção à devolutividade recursal.
Diante da natureza das partes e da tutela do
interesse envolvido, não há que se falar em custas, despesas e
honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei 7.347/85)
Observa-se, por fim, que a presente decisão
afeta diretamente a área de saúde da Municipalidade de
Campinas, motivo pelo qual apenas deve ser executada após o
trânsito em julgado e com a cessação do estado de
calamidade pública decretada no Estado de São Paulo, em
razão da pandemia do COVID 19. Neste contexto, estende-se o
prazo de 90 dias fixado na sentença, para 180 dias, a fim de
que o determinado seja realizado em tempo hábil, após os
eventos mencionados. Neste aspecto, portanto, dá-se parcial
provimento à remessa necessária.
Em face do exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033165-77.2017.8.26.0114 -Voto no
6
recurso
voluntário
da
Municipalidade
e
dá-se
parcial
provimento à remessa necessária, com a observação do
parágrafo supra.
Marrey Uint
Relator